Tribunal: STF
Processo: Ext 906
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-04
Data de publicação: 2008-09-04

Ementa:
EXTRADIÇÃO - SEGUNDOS EMBARGOS   DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO 
   - QUESTÃO DE ORDEM - EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO - ACOLHIMENTO. Possível a 
   execução de acórdão alusivo ao julgamento do pedido de extradição, 
   independentemente de vir à balha a formalização do crivo que 
   implicou o não conhecimento dos segundos declaratórios interpostos 
   contra esse ato.